Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721996-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Baixa de Gravame – Multa Diária - Efeito Suspensivo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de Ação de Despejo em fase de Cumprimento de Sentença, na qual houve o cumprimento da obrigação com o depósito de valores em Juízo, tendo a agravante sido intimada a apresentar carta de quitação do contrato de alienação fiduciária, ou justificativa para sua recusa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustenta, para tanto, o depósito realizado não ser suficiente para quitação do contrato, porquanto a “dívida imobiliária tem sempre um valor diário/mensal para seu vencimento que traz junto a ele uma série de índices e correções que não admitem outra forma de análise e correção judicial tal qual o manual da justiça ou outro”. Aduz que a “dívida contratual no valor de R$117.133,74 + dívida em aberto/atrasada no valor de R$ 10.960,40, em um total aproximado naquele momento de R$ 128.094,14”. Contudo, não entendo ter restado devidamente os fatos alegados. Explico. Com efeito, conforme se verifica da leitura das telas do sistema da instituição financeira, o valor da dívida pode ser obtido com a soma das prestações em atraso com o saldo devedor, os juros diários e a multa de 2%. Por exemplo, na página 7 da Petição Inicial deste Agravo de Instrumento consta a cópia de uma tela com os seguintes valores: total atraso (R$ 10.960,10), saldo devedor em 09/02/2022 (R$ 102.563,42), juros diários (R$ 1.313,18) e multa de 2% total (R$ 2.296,74). Tais valores somados chegam ao mesmo resultado apresentado como “total dívida”, qual seja, R$ 117.133,74. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do presente recurso, haja vista os próprios documentos trazidos pela parte demonstrarem que o valor das prestações em atraso já é incluído no total da dívida, sendo, pois, o valor depositado em juízo suficiente para quitação do contrato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator